Tribunal: TJDFT
Processo: 0745589-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As contrarrazões têm como objetivo a contraposição dos argumentos trazidos no recurso da parte contrária, não sendo a via adequada para a formulação de pedidos, inclusive de gratuidade de justiça.
2. Pretende o agravante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
3. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando, assim, para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
4.Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais” (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ).
5. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
6. A declaração de hipossuficiência é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade.
7. Não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.